Tribunal: TJMT
Processo: 0027167-27.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recursos Especiais interpostos nos autos da Apelação Cível n. 0027167-27.2016.8.11.0041
Recorrentes:
ILDA MEIRE FIGUEIREDO PERALTA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recursos Extraordinários interpostos nos autos da Apelação Cível n. 0027167-27.2016.8.11.0041
Recorrentes:
ILDA MEIRE FIGUEIREDO PERALTA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Dos Recursos Especiais na Apelação Cível n. 0027167-27.2016.8.11.0041
Tratam-se de Recursos Especiais interpostos por ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (id. 46985474) e ILDA MEIRE FIGUEIREDO PERALTA (id. 62387514), ambos com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 45891450):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA — PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA —REJEITADAS — CONVERSÃO DE CARGO EM COMISSÃO EM REGIME ESTATUTÁRIO — ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA —ART. 19 DO ADCT — INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITOS —NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE CONCEDERAM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E PROGRESSÕES FUNCIONAIS —MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA — DESCABIDA — RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA — DESPROVIDOS .
Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)
Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).
A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5/10/88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).
Descabido o redirecionamento da multa diária ao agente público, pois não participou do processo. Recursos conhecidos, e não providos.” (TJMT, CAMÄRAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv. n. 0027167-27.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Juiz Convocado MARCIO APARECIDO GUEDES, j em 03/06/2020)”
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 63974953.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações Cíveis interpostas pelos Recorrentes ILDA MEIRE FIGUEIREDO PERALTA e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, que teve como resultado o desprovimento dos recursos de apelação da Assembleia Legislativa e do servidor público.
A primeira Recorrente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que o acórdão violou o artigo 21 da Lei n. 4.717/65 (Lei da Ação Popular) e artigo 23 da Lei 8.429/92 (Lei de Improbidade), uma vez que a prescrição ou decadência para rever o ato administrativo que concedeu a estabilidade para o servidor é de 05 (cinco) anos.
Assevera também que o acórdão ofendeu os artigos 20, 21 e 24 da LINDB, que tratam da segurança jurídica, uma vez que, em decorrência da orientação geral da época do ato administrativo, “(...) não deve ser desfeito o vínculo funcional dos servidores da Assembleia Legislativa, seja porque naquela ocasião todos os atos eram tidos como regulares, ou porque a situação consolidada com o tempo (mais de décadas) não poderia ser revisada, ainda que inconstitucional”.
Recurso tempestivo (id. 64920460) e isento de preparo.
Contrarrazões apresentada em id. 74959963.
Por sua vez, o segundo Recorrente ILDA MEIRE FIGUEIREDO PERALTA afirma a existência de ofensa ao art. 54, da Lei no 9.784/99 e 21, da Lei no 4.717/65, sob o fundamento de que o instituto da decadência já havia operado efeitos na edição do primeiro ato de sua efetivação, situação agora irreversível frente à convalidação de seus efeitos, bem como ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em decorrência de omissão na análise da matéria.
Recurso tempestivo (id. 62986980) e preparado (id. 69080997).
Contrarrazões em id. 74959957.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incinde, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deserção do Recurso da Recorrente Ilda Meire Figueiredo Peralta
Em observância ao artigo 1.007, § 2o, do CPC, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial sem complementação, após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
Na espécie, após a devida intimação para comprovação da hipossuficiência alegada, a parte Recorrente ILDA MEIRE FIGUEIREDO PERALTA juntou apenas comprovante de agendamento, conforme certidão de id. 69080997 referente à guia do Recurso Especial.
Ato posterior, em decisão de id. 69953971, a Recorrente foi intimada para efetuar o recolhimento em dobro do valor, sob pena de deserção.
Em id. 74724986, foi certificado que decorreu o prazo sem qualquer manifestação pela Recorrente.
Como se vê da manifestação da Recorrente e da supracitada certidão, foi acostada aos autos, em 01/12/2020, a Guia de Recolhimento da União-GRU (id. 68861956), acompanhada de comprovante de agendamento de pagamento para a data de 21/12/2020.
Ocorre que o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente no ato de interposição do recurso, não bastando a mera juntada de comprovante de agendamento, uma vez que este é sujeito a posterior cancelamento e não demonstra o devido recolhimento do preparo, e, por consequência, inviabiliza o seguimento recursal.
A respeito, já decidiu o STJ em situação semelhante, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. PREPARO. JUNTADA DO COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. INADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO DO RECURSO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais em decorrência de acidente automobilístico. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a juntada de comprovante de agendamento bancário não é documento apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido. 3. Recurso especial conhecido e não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 1878568 AM 2020/0138370-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020) (g.n.)
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. DESERÇÃO DO RECURSO. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, NCPC. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do NCPC. 3. No caso dos autos, houve apenas a apresentação do comprovante de agendamento e, mesmo após a intimação, a parte deixou de realizar o recolhimento do preparo em dobro. Deserção mantida. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1416009 DF 2018/0331748-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/02/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2020) (g.n.)
Nessa perspectiva, a segunda Recorrente ILDA MEIRE FIGUEIREDO PERALTA não cumpriu a determinação judicial, o que enseja o não conhecimento do recurso.
Suposta ofensa ao artigo 21 da Lei n. 4.717/65, ao artigo 54, da Lei no 9.784/99 e ao artigo 23 da Lei 8.429/92. Súmula 83 do STJ.
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A primeira Recorrente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO defende a existência de ofensa aos dispositivos que tratam da prescrição e decadência, bem como afirmam que há violação à segurança jurídica, por ter sido o ato questionado praticado há mais de 5 (cinco) anos, razão pela qual não caberia mais a propositura da ação civil pública por ter operado a decadência e prescrição.
Ressalta o recorrente que, em consideração à orientação geral da época de produção do ato, não deve ser desfeito o vínculo funcional, dos servidores da Assembleia, seja porque estes eram regulares ou por já estarem consolidados com o tempo.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Em nosso sistema jurídico, é preciso atentar para a singularidade de que, no âmbito da Administração Pública, há normas específicas relativas à prescrição, restando, portanto e a princípio, inoponíveis ao Estado os prazos prescricionais previstos no Código Civil, face à regra da especialidade.
Neste espeque, trata-se de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, e, portanto, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam.
Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).
Nesse sentido o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECRETO MUNICIPAL QUE CONCEDEU A ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA A SERVIDOR PÚBLICO QUE NÃO PREENCHIA OS REQUISITOS DO ART. 19, CAPUT, DO ADCT – ATO NULO – IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE – NATUREZA ESTRITAMENTE DECLARATÓRIA DA SENTENÇA – EXONERAÇÃO – ATO QUE COMPETE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - RECURSO PROVIDO E REMESSA PREJUDICADA.
A atuação da Administração Pública deve pautar-se no princípio da legalidade. Esta assertiva é corroborada pelo poder de autotutela que lhe é conferido, incumbindo-lhe o dever de rever os seu atos, quando eivados de nulidades. É nulo de pleno direito o ato que declara a estabilidade extraordinária de servidor, quando não preenchidos os requisitos do art. 19, do ADCT. Quando, no entanto, a nulidade é declarada pelo Poder Judiciário, no julgamento de ação civil pública, a sentença tem natureza meramente declaratória, o que impede a condenação na obrigação de fazer, consistente na exoneração do servidor, cuja competência é da própria Administração Pública.
(RAC 26854/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 20/02/2018).
Com essas considerações, rejeito a prejudicial de mérito sobre decadência e também afasto a arguição de prescrição.” (id. 34971965)
Com efeito, o acórdão rejeitou a arguição de prescrição e decadência, sob o fundamento de que se trata de ato inconstitucional, razão pela qual não se convalidam com o tempo, por infringirem o princípio do concurso público.
Logo, percebe-se que o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai das ementas dos julgados abaixo:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES COMISSIONADOS. CONTRATAÇÃO APÓS A CF/88. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos precedentes desta Corte Superior, não é possível estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos Servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988 (RMS 50.000/PA, Rel. Min. DIVA MALERBI, DJe 22.6.2016). 2. Agravo Interno dos Particulares desprovido.” (STJ - AgInt no RMS: 44213 PA 2013/0368827-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 20/02/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2018) (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE 1988. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL DO ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CONSTATAÇÃO. DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE RECURSAL. AFASTAMENTO. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A leitura conjugada do art. 932, VIII, do CPC/2015, com o art. 255, § 4o, III, do RISTJ, bem como da Súmula 568 desta Corte Superior, permite extrair que o relator está autorizado a dar provimento a recurso se a decisão recorrida for contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 3. É firme a orientação jurisprudencial desta Corte acerca da impossibilidade de se estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa, pois a situação denota "irremediável inconstitucionalidade". 4. Caso em que o Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concedeu a segurança para afastar ato de seu Presidente que determinou a rescisão do contrato temporário de trabalho da impetrante, ora agravante, e a sua exoneração, por entender que: a) a despeito de não se enquadrar nas regras contidas nos arts. 37 da CF e 19 do ADCT, a parte fazia jus a permanecer do cargo, pois o ato reputado ilegal "feriu os princípios da dignidade da pessoa humana, o da segurança jurídica, além da regra principiológica da boa-fé" e b) "a Administração Pública quedou-se inerte durante mais de uma década, criando, dessa forma, uma situação jurídica duradoura e uma inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica para ela." 5. Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente, situação verificada na hipótese. 6. A Administração pode anular, a qualquer tempo, o ato administrativo de admissão de servidores públicos sem concurso público, não se cogitando da incidência do disposto no art. 54 da Lei 9.784/1999, uma vez que há situação flagrantemente inconstitucional. Precedentes. 7. Na esteira de precedentes desta Corte, o Ministério Público Estadual possui legitimidade para a interposição de recursos nos Tribunais Superiores (EREsp 1327573/RJ, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014, DJe 27/02/2015, e AgRg no AgRg no AREsp 194.892/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 26/10/2012), por meio do Procurador-Geral de Justiça ou Promotor de Justiça por ele designado, caso último constatado, in casu. 8. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1454137/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 21/03/2019). (g.n)
“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA APÓS A CF/88. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. INEXISTÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos precedentes desta Corte Superior, não é possível estender a estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988. 2. O princípio da segurança jurídica e a suscitada decadência do direito da Administração em anular seus próprios atos não impedem a desconstituição de relações jurídicas que padecem de uma irremediável inconstitucionalidade, como é o caso dos servidores que mantêm contrato temporário com Poder Público fora das permissivas contidas no art. 37, IX, da CF.” 3. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.” (STJ, RMS 50.000/PA, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016). (g.n.)
Partindo dessas premissas, percebe-se que deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto às supostas afrontas ao artigo 21, da Lei no 4.717/65, artigo 54, da Lei no 9.784/99 e artigo 23 da Lei 8.429/92, uma vez que o entendimento exposto no acórdão encontra-se em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a prescrição, decadência ou o princípio da segurança jurídica não podem ser invocados quando o ato anulado afronta o princípio do concurso público.
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Assevera a primeira Recorrente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO que o acórdão ofendeu os artigos 20, 21 e 24 da LINDB, que tratam da segurança jurídica, uma vez que em decorrência da orientação geral da época do ato administrativo, “(...) não deve ser desfeito o vínculo funcional dos servidores da Assembleia Legislativa, seja porque naquela ocasião todos os atos eram tidos como regulares, ou porque a situação consolidada com o tempo (mais de décadas) não poderia ser revisada, ainda que inconstitucional”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 20, 21 e 24 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n. 4.657/42), a Recorrente alega a necessidade de observância do princípio da segurança jurídica diante de situações consolidadas com o transcurso de um enorme lapso temporal, bem como a obrigatoriedade de se considerar as orientações gerais da época da produção do ato na ocasião da sua revisão judicial; além da irretroatividade da mudança de orientação geral.
Quanto à alegação de violação ao artigo 20 da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n. 4.657/42), a Recorrente alega, ainda, a obrigatoriedade do órgão judicial (administrativo ou controlador) considerar as consequências práticas da decisão, inclusive analisando possíveis alternativas.
Entretanto, tais questões não foram debatidas no acórdão impugnado, tampouco foram opostos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Assim, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Dos Recursos Extraordinários na Apelação Cível n. 0027167-27.2016.8.11.0041
Tratam-se de Recursos Extraordinários interpostos pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (id. 46985479) e ILDA MEIRE FIGUEIREDO PERALTA (id. 62387519), com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 45891450):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA — PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA —REJEITADAS — CONVERSÃO DE CARGO EM COMISSÃO EM REGIME ESTATUTÁRIO — ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA —ART. 19 DO ADCT — INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITOS —NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE CONCEDERAM ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA E PROGRESSÕES FUNCIONAIS —MULTA COMINATÓRIA EM DESFAVOR DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA — DESCABIDA — RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA — DESPROVIDOS .
Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014. (AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017)
Quando o objeto da demanda violar a Constituição Federal não decorre o prazo para ocorrência de prescrição e da decadência. Isso porque, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público (princípio constitucional).
A estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT da CF/88, somente se aplica ao servidor público civil que, na data da promulgação da Carta Constitucional em 5/10/88, estivesse em exercício de cargo público por mais de 5 anos ininterruptos em um mesmo ente federado. A contagem ou aproveitamento do tempo de serviço exercido em outro Ente Público não é admitida para fins de aquisição do direito à estabilidade especial, o que impõe a nulidade dos Atos administrativos que deferiram o benefício (TJMT, RAC 0012743-10.2010.8.11.0002, 136719/2015, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves).
Descabido o redirecionamento da multa diária ao agente público, pois não participou do processo. Recursos conhecidos, e não providos.” (TJMT, CAMÄRAS ISOLADAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, ApCiv. n. 0027167-27.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Juiz Convocado MARCIO APARECIDO GUEDES, j em 03/06/2020)”
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id. 63974953.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações Cíveis interpostas pelos Recorrentes ILDA MEIRE FIGUEIREDO PERALTA e ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, que teve como resultado o desprovimento dos recursos de apelação da Assembleia Legislativa e do servidor público.
Em suas razões recursais, a primeira Recorrente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO afirma a contrariedade ao artigo 19 do ADCT, eis que a estabilidade conferida ao servidor realizou há mais de décadas, devendo ser consolidada em função do enorme lapso temporal, em observância à segurança jurídica e à dignidade da pessoa humana.
Recurso tempestivo (id. 64920460) e isento de preparo.
Contrarrazões apresentada em id. 74959963.
O segundo Recorrente ILDA MEIRE FIGUEIREDO PERALTA aduz ofensa aos artigos 1o, III, e 37, §5o, da Constituição Federal, embasado no argumento de que “(...) se o decurso do tempo, associado a inércia da administração fez convalidar um ato administrativo, nesse momento surge um direito público subjetivo para o destinatário do ato”, existindo impedimento de revê-lo, estando os aposentados e os que preencheram os requisitos para a aposentadoria afastados de qualquer decisão sobre a inconstitucionalidade da estabilidade especial e efetividade, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e ao da dignidade da pessoa humana.
Recurso tempestivo (id. 62986990) e preparado (id. 69084952).
Contrarrazões em id. 74959960.
É o relatório.
Decido.
Da necessidade de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral
Em observância ao artigo 102, § 3o, da CF, regulamentado pelo art. 1.035, § 2o, do CPC, incumbe à parte Recorrente demonstrar, em preliminar formal e fundamentada, a repercussão geral com as questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
In casu, percebe-se que em ambos os recursos não restou demonstrado de forma efetiva a repercussão geral da controvérsia contida nas razões recursais.
Em que pese tenha apresentado alegações de forma genérica, a primeira Recorrente ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO não ofereceu preliminar formal e adequadamente fundamentada para justificar a existência da repercussão geral da matéria debatida, indicando sólidas e específicas razões que evidenciem a relevância econômica, social, política ou jurídica, ainda que tal repercussão já tenha sido presumida ou declarada em outro processo.
De igual maneira, a segunda Recorrente ILDA MEIRE FIGUEIREDO PERALTA, ainda que tenha apresentado a respectiva preliminar, também o fez de maneira genérica, pois a simples descrição do instituto, sem adentrar nos aspectos relevantes e específicos da matéria debatida no caso concreto, não é suficiente para se desincumbir desse ônus processual.
Insta ressaltar que a preliminar de repercussão apresentada pela segunda Recorrente se limita ao fundamento genérico de que a matéria possui repercussão geral, não apontando qualquer fator relevante do caso em espeque e, por esse motivo, poderia ser aplicada a qualquer recurso, não cumprindo os requisitos fixados pelos artigos 102, §3o, da CF e art. 1035, §1o, do CPC.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF – ARE 1290501 AgR CE – CEARÁ, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação:DJe-002 11-01-2021) (g.n.)
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. OBSERVAÇÕES GENÉRICAS. COMPETÊNCIA MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. DANO AMBIENTAL DECORRENTE DE ATIVIDADE MINERÁRIA. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2o, do CPC. 2. Como já registrado por este Tribunal, a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual “de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) 3. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte no sentido de que é atribuição do Ministério Público Federal apurar irregularidades ambientais decorrentes de atividade minerária. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei no 7.347/1985). 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STF - ARE: 1268696 SC 5017096-22.2014.4.04.7204, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 24/08/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/09/2020)
Diante disso, como há deficiência de fundamentação na peça recursal, por terem as partes Recorrentes deixado de apontar formalmente e de maneira específica as razões pelas quais a matéria constitucional debatida possui repercussão geral, o que, por si só, inviabiliza a admissão do Recurso Extraordinário.
Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, na seguinte forma:
a. ao Recurso Especial de ILDA MEIRE FIGUEIREDO PERALTA, em decorrência de sua deserção;
b. ao Recurso Especial da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 1.030, V (súmulas 83 do STJ e 282 e 356 do STF), do CPC;
c. aos Recursos Extraordinários dos supracitados Recorrentes, com fundamento no art. 1.035, §2o c/c art. 1.030, V, do mesmo diploma processual.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.